Tribunal: TJBA
Processo: 8021689-51.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8021689-51.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RUI FERNANDO CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS CIVIS – PROVENTOS INTEGRAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE SE RECONHECE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE AFASTA - APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 40, §4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

2
.
p
reliminar de inadequação da via eleita
que se afasta
por se tratar de direito assegurado pela Lei Complementar nº 51/85, cuja negativa pela autoridade coatora tem sido sistemática, como é de conhecimento desta Corte, o que se reforça pela defesa oferecida quando da intervenção do Ente Público.

3. O Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é acompanhado por esta Corte Estadual, fixou tese no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF). Precedentes do STF e desta Corte.

4. Na hipótese, cuidou o impetrante de comprovar que preenche os requisitos legais para a aposentação vindicada, por possuir mais de 30 anos de contribuição, dos quais mais de 20 foram no exercício de cargo de natureza estritamente policial, conforme histórico funcional acostado aos autos.

5
.
S
egurança concedida para assegurar ao impetrante a aposentadoria integral, nos estritos termos da LC 51/85, consoante fundamentação acima esposada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021689-51.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RUI FERNANDO CARNEIRO DOS SANTOS
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
REJEITAR

A
S

PRELIMINAR
ES

DE

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DO

SECRETÁRIA

DA

ADMINISTRAÇÃO
e
INADEQUAÇÃO

DA

VIA

ELEITA

e, no mérito
,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .